Tribunal: TJSP
Processo: 1516393-09.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza) – Defesa pede absolvição diante da inexistência de provas, e subsidiariamente, o afastamento da qualificadora atinente ao emprego de destreza - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Penas bem dosadas e adequadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516393-09.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCO ANTONIO PIZARRO OYARZUN e MOISES VENEGAS SANCHEZ, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516393-09.2019.8.26.0050 -Voto no 3500
2
VOTO no 3500
Apelação Criminal no 1516393-09.2019.8.26.8.26.0050
Comarca: São Paulo - 4 a Vara Criminal Central
Apelante: Marco Antônio Pizarro Oyarzun e Moises Venegas Sanchez
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado (concurso de
agentes e destreza)
Defesa pede absolvição diante da
inexistência de provas, e subsidiariamente, o afastamento da
qualificadora
atinente
ao
emprego
de
destreza
-
Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas

Condenação mantida Penas bem dosadas e adequadas
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Marco
Antônio Pizarro Oyarzun e Moises Venegas Sanchez, contra a r.
sentença de fls. 306/313, que os declarou incursos no artigo 155, §4o, II
e IV, por duas vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, condenando-
os às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-
multa no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 322/325), a
defesa pede a absolvição diante da inexistência de provas e,
subsidiariamente, o afastamento da qualificadora atinente ao emprego de
destreza.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 331/332).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516393-09.2019.8.26.0050 -Voto no 3500
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 348/351).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 24 de maio de
2019, por volta das 08 horas, nas dependências da estação de trem
Berrini, Cidade e Comarca de São Paulo, o ora apelante MOISES
VENEGAS SANCHER e MARCO ANTÔNIO PIZARRO OYARZUN,
previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos, subtraíram,
para proveito comum, mediante destreza, um telefone celular da marca
Xiaomi, avaliado em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais),
pertencente à vítima Márcio Kiyohideki Komesu. Consta, ainda que, no
mesmo dia 24, por volta das 08hs20min., nas dependências da estação
Pinheiros, cidade e comarca de São Paulo, os ora apelantes MOISES
VENEGAS SANCHER e MARCO ANTÔNIO PIZARRO OYARZUN
previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos, subtraíram,
para proveito comum, mediante destreza, um telefone celular da marca
Samsung J3, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), pertencente à
vítima Thiago Luiz de Oliveira.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 10/13), pelo auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 30/31) e pela prova oral colhida em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516393-09.2019.8.26.0050 -Voto no 3500
4
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Na
fase
inquisitorial,
os
apelantes
permaneceram calados. Em Juízo, foi decretada a revelia de ambos, nos
termos do artigo 367 do CPP, pois apesar de intimados, não foram
localizados (fls. 06/09 e 170).
Em que pese o instituto da revelia não surtir os
mesmos efeitos do processo civil no processo penal, certo é que a prova
dos autos é suficiente para o decreto condenatório.
Por sua vez, a vítima Márcio Kiyohideki
Komesu, nas oportunidades em que foram ouvidas, esclareceu que saía
do trem na estação Berrini quando foi empurrado, notando que a música
de seu fone de ouvido parou, então verificou que seu celular havia sido
subtraído. Ao chegar ao seu local de trabalho, entrou em contato com
sua mãe, que informou que um segurança da estação lhe avisou que
recuperado o aparelho. Esclareceu que, na Delegacia, estavam duas
pessoas detidas, reconhecendo o apelante Marco Antônio como a pessoa
que estava ao seu lado no trem, não presenciando nas proximidades o
apelante Moisés. Relatou que seu celular foi entregue por um segurança
da estação Pinheiros, tendo contato com outra vítima de furto, cujo
celular também foi recuperado.
A par disso, a vítima Thiago Luiz de Oliveira,
ouvida somente em solo policial, disse que desembarcava na estação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516393-09.2019.8.26.0050 -Voto no 3500
5
Pinheiros, ocasião em que um dos réus o impedia de sair do vagão,
sentindo algo mexer no seu bolso e, na sequência, um dos passageiros
informou que havia sido furtado. Esse passageiro acionou os vigilantes
da estação e apontou s agentes. Reconheceu apenas o acusado que ficou
à sua frente impedindo a saída, mas a pessoa que pegou seu celular foi
apontada pela testemunha. Com eles foi apreendido seu celular e,
posteriormente, no local compareceu uma vítima de outro furto de
celular.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por
não conhecer o autor da subtração e ter sofrido a ação delituosa, busca
tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada em consideração, mormente quando encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516393-09.2019.8.26.0050 -Voto no 3500
6
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de
detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam
o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior Tribunal de
Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo Regimental
em Recurso Especial
Relator Ministro Ribeiro Dantas

Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
Por outro lado, a testemunha Wellington
Francisco Bandeira narrou que, estava sentado no trem, quando
presenciou que Moises e Marco Antonio “colaram” um de cada lado da
vítima, e por baixo da mochila enfiaram a mão no bolso dele. O
depoente avisou o ofendido e foi chamar a segurança, apontando a
direção em que eles seguiram. Um dos acusados foi detido ainda na
estação e o outro chegou a pegar o trem no sentido contrário, mas com a
sua descrição os seguranças conseguiram detê-los, reconhecendo-os.
Eles não chegaram a levar o celular dessa vítima. Pelo que soube, com
eles foi apreendido o celular de outra vítima de furto.
O agente de segurança da CPTM José Cezar de
Oliveira Junior disse que foi acionado pelos vigilantes Alessandro e
Anderson para prestar apoio porque eles haviam detido os acusados.
Com eles foram apreendidos três celulares, dois deles furtados.
Posteriormente, a vítima Márcio lhe disse que seu celular fora furtado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516393-09.2019.8.26.0050 -Voto no 3500
7
estação. Para o depoente, os acusados negaram as subtrações. As vítimas
reconheceram seus celulares e os réus.
O vigilante Alessandro de Godoy Santana disse
que estava na plataforma da estação Pinheiros quando notou um
alvoroço. Na ocasião, o vigilante Anderson estava imobilizando um dos
réus e apontou para o outro, que saiu correndo, pedindo que o detivesse,
conseguindo deter o réu Moisés. Com o rapaz detido por Anderson havia
um celular, o outro aparelho, pertencente ao ofendido Márcio, foi
recuperado jogado na plataforma por onde Moisés passou na fuga.
Conseguiu entrar em contato, pela agenda desse telefone, com a mãe de
Márcio, que foi até o local e reconheceu os agentes como as pessoas que
pegaram seu celular. Pelo que soube, o celular apreendido com o rapaz
detido por Anderson pertencia a outra vítima de furto. Quando detidos,
os agentes negaram a autoria dos furtos, mas conversaram mostrando
que se conheciam.
A testemunha Anderson Carvalho disse que
trabalhava como vigilante na estação de trem, sendo acionado por uma
testemunha que disse ter visto os réus furtando um celular de terceiro,
apontando os agentes, conseguindo deter um deles, mas o outro correu,
razão pela qual pediu a seu colega Alessandro, que chegava ali, que o
segurasse, logrando êxito. Esclareceu que com o depoente que deteve,
havia um celular subtraído e, outro celular, foi encontrado por
Alessandro jogado na plataforma no local da abordagem. Na ocasião, os
réus negaram as práticas criminosas, sendo que as vítimas reconheceram
os objetos e os réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516393-09.2019.8.26.0050 -Voto no 3500
8
Cumpre ressaltar que o depoimento dos
agentes de segurança e dos vigilantes deve, sim, ser levado em
consideração, mesmo porque os acusados não comprovaram que estes
pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-los. Nada há, enfim, que
enfraqueça o valor probatório das detalhadas declarações das referidas
testemunhas.
Ressalte-se que os apelantes foram presos em
flagrante delito, poucos metros à frente do local do último furto, com a
res, tentando se evadir na posse desses.
Neste sentido: “No crime de furto, a prova
direta raramente é alcançada, tendo em vista a clandestinidade da ação
do agente, que, naturalmente, a realiza sem a presença da vítima, como
“in casu”. Desse modo, fundamentais as provas indiciárias e, no caso
dos autos, a apreensão da res furtiva na posse do apelante, pouco tempo
depois da execução do delito e nas proximidades, faz presumir a
autoria, invertendo o ônus da prova a respeito, não deixando margem à
absolvição por falta de provas.” (TJSP Apelação no
0009577-63.2012.8.26.0072 9a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Carlos Monnerat, julgado em 26.10.2017).
Quanto à circunstância qualificadora relativa ao
concurso de agentes, também restou devidamente configurada nos
autos, pois as testemunhas, esclareceram de maneira segura e coesa de
que os dois acusados, foram presos portando os bens subtraídos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516393-09.2019.8.26.0050 -Voto no 3500
9
realizando a empreitada criminosa em conjunto, anuindo, assim, um na
conduta do outro, devendo configurar a mencionada causa de aumento
de pena. Cumpre ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível,
mesmo tendo cada um dos agentes praticado uma atividade objetivando
um resultado comum. Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Não assiste razão a defesa quanto a incidência da
qualificadora referente à prática do crime mediante destreza, a qual
ficou ainda sobejamente demonstrada pela contundente prova oral
coligida, ao apontar que os acusados aproveitaram-se do intenso fluxo
de transeuntes na estação, para subtraírem o celular das vítimas,
cuidadosamente, sem que elas pudessem dar conta da retirada do seu
pertence, fatos confirmados, mormente, pelas declarações das vítimas
que, em mais de uma oportunidade, afirmaram não terem percebido o
momento em o telefone celular foi retirado de seus bolsos, tanto que
Marcio afirmou que notou que a música de seu fome de ouvido parou e
então verificou que seu celular havia sido levado e Thiago asseverou que
um dos réus o impedia de sair do vagão, sentido alguém mexendo em
seu bolso.
Sob este aspecto, reforça-se o fato de que as
vítimas só terem podido recuperar seus celulares após algum tempo da
subtração, visto que só souberam que não estavam com seu bem quando,
avisados por terceiro (Thiago) ou quando a música que tocava parou,
constataram que os aparelhos celulares haviam sido subtraídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516393-09.2019.8.26.0050 -Voto no 3500
10
Verifica-se que os réus conseguiram, mediante
destreza, se apoderar dos telefones, sem que as vítimas tenham
percebido a ação delitiva e, evidente que tal bem, de fato, foi retirado do
poder de vigilância e controle da vítima, porquanto foi levado pelos
acusados para fora do vagão do trem e apenas recuperado em razão da
atuação rápida dos agentes de segurança.
Como se vê, em que pese o entendimento exposto
pela defesa dos acusados, as declarações apresentadas pela vítima,
corroboradas in totum pelos relatos das testemunhas, não permitem
concluir pela insuficiência de provas para motivar a condenação pelo
crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela destreza.
Muito pelo contrário, a prova é firme, robusta e contundente para
respaldar a responsabilização criminal dos acusados pelo delito em tela.
Por fim, não houve irresignação das partes no
tocante à pena e regime fixados, ressaltando-se que foram aplicadas de
maneira adequada ao caso concreto, nada havendo que ser alterado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora